Tribunal: TJMT
Processo: 1010307-16.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010307-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIUSCIA CANHETE DE MORAES - CPF: 703.061.501-82 (APELADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), LIVIA CANHETE MONTEIRO - CPF: 066.387.721-04 (APELADO), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KATIUSCIA CANHETE DE MORAES - CPF: 703.061.501-82 (APELANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), LIVIA CANHETE MONTEIRO - CPF: 066.387.721-04 (APELANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LIVIA CANHETE MONTEIRO - CPF: 066.387.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. FORNECIMENTO DE DUT/ATPV. QUITAÇÃO COMPROVADA. MULTA DA LEI N. 11.649/2008. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo contra sentença que condenou instituição financeira a fornecer DUT/ATPV de veículo quitado, ao pagamento da multa legal de R$ 909,24 e indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve quitação do contrato e cumprimento das exigências da Lei n. 11.649/2008; (ii) aferir se a resistência da instituição financeira justifica a multa legal e danos morais; e (iii) examinar se o quantum indenizatório é adequado ou merece majoração.

III. Razões de decidir

3. A quitação integral do contrato restou comprovada pela ação de consignação em pagamento, na qual o banco levantou os valores depositados sem apontar qualquer débito pendente.

4. A autora cumpriu todas as exigências legais, formalizando o instrumento de opção de compra, encaminhando-o via correios e e-mail, e comprovando a inexistência de débitos tributários sobre o veículo.

5. A multa do art. 2o da Lei n. 11.649/2008 possui incidência automática diante do descumprimento da obrigação legal de fornecer o DUT/ATPV no prazo de trinta dias úteis.

6. A recusa injustificada por período superior a dez anos configura dano moral presumido, extrapolando mero aborrecimento e violando a dignidade da consumidora e o direito de propriedade.

7. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e extensão do dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A arrendadora deve fornecer o DUT/ATPV em trinta dias após a quitação e apresentação dos documentos exigidos pela Lei n. 11.649/2008. 2. A multa legal possui incidência automática independentemente de culpa. 3. A recusa injustificada configura dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.649/2008, arts. 1o e 2o; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. 1010658-83.2021.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação com recurso adesivo
interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A. e KATIUSCIA CANHETE DE MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido inicial para:

“a) condenar a ré a fornecer às autoras, no prazo de 15 (quinze) dias, o DUT/ATPV do veículo GM/Prisma Maxx, placa NIY6I63, devidamente preenchido e assinado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00;

b) condenar a ré ao pagamento da multa prevista no art. 2o da Lei no 11.649/2008, no valor de R$ 909,24 (novecentos e nove reais e vinte e quatro centavos);

c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, observada a dedução do IPCA para evitar duplicidade de atualização;

d) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”.

O apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
alega, em síntese, que a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, determinando a emissão do documento de transferência do veículo, aplicando multa prevista no art. 2o da Lei n. 11.649/2008 e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que “
o simples envio de formulário por correio não supre a formalidade contratual prevista no instrumento de arrendamento
”, inexistindo comprovação de quitação integral do contrato ou da regularidade dos débitos tributários do veículo, circunstâncias que impediriam a emissão do DUT/ATPV. Defende, ainda, que não houve descumprimento legal apto a justificar a incidência da multa prevista na legislação, tampouco demonstração de prejuízo efetivo pela autora.

Aduz o apelante que não há defeito na prestação do serviço, afirmando que todas as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
. Argumenta que a recorrida tinha plena ciência das condições do contrato firmado, inexistindo qualquer abusividade nas cobranças ou nas obrigações assumidas. Acrescenta que a administradora de consórcio possui liberdade para estipular taxa de administração, fundo de reserva e demais encargos contratuais, conforme previsão legal e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, citando precedentes jurisprudenciais em reforço à tese de legalidade das cláusulas contratuais e da regularidade da conduta adotada pela instituição financeira.

Sustenta, por fim, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que o alegado transtorno experimentado pela autora não ultrapassa mero aborrecimento decorrente de questões administrativas, sem repercussão concreta na esfera íntima da parte adversa. Afirma que a condenação fixada pelo Juízo de origem mostra-se excessiva, desproporcional e apta a fomentar enriquecimento sem causa, requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 361052899, a apelada sustenta que restou devidamente comprovada a quitação integral do contrato de arrendamento mercantil há mais de 10 (dez) anos, por meio da Ação de Consignação em Pagamento n. 17104-79.2012.811.0041, ressaltando que o próprio banco realizou o levantamento dos valores depositados judicialmente e jamais apontou a existência de qualquer débito contratual pendente. Afirma, ainda, que inexistem débitos tributários, multas ou encargos incidentes sobre o veículo, tendo encaminhado à instituição financeira, por diversas vezes, o Instrumento de Opção de Compra e toda a documentação exigida pela Lei n. 11.649/2008, tanto por correio quanto por e-mail, sem qualquer providência por parte do apelante. Defende, assim, que a obrigação de entrega do DUT/ATPV foi corretamente reconhecida pela sentença.

Sustenta a apelada que a multa prevista no art. 2o da Lei n. 11.649/2008 possui incidência automática diante do descumprimento da obrigação legal de envio do documento de transferência após a quitação contratual e apresentação da documentação exigida, argumentando que o banco apresentou apenas alegações genéricas, sem indicar qualquer irregularidade concreta apta a justificar a recusa administrativa. Aduz, ainda, que os danos morais foram corretamente reconhecidos, uma vez que a resistência injustificada da instituição financeira em emitir o DUT/ATPV por período superior a dez anos extrapola mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à dignidade da consumidora e ao direito de propriedade, destacando precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dano moral presumido em hipóteses semelhantes. Afirma, inclusive, que o valor arbitrado na sentença seria modesto diante da gravidade da conduta e do porte econômico da instituição financeira.

Por fim, a apelada requer o reconhecimento da litigância de má-fé do apelante, ao argumento de que o recurso teria apresentado alegações “completamente alheias ao processo”, com fundamentos desconectados da realidade dos autos e caráter manifestamente protelatório, buscando apenas retardar o cumprimento da obrigação imposta na sentença. Requer, assim, a condenação do banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, na forma do art. 85, §11, do CPC. Ao final, pugna pelo desprovimento integral da apelação.

Por sua vez, a recorrente
KATIUSCIA CANHETE DE MORAES
, no recurso adesivo interposto, alega, em síntese, que a indenização por danos morais arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente diante da gravidade da conduta perpetrada pela instituição financeira, sustentando que permanece há mais de dez anos impossibilitada de exercer plenamente os poderes inerentes à propriedade do veículo, mesmo após a quitação integral do contrato de arrendamento mercantil e o cumprimento de todas as exigências legais previstas na Lei n. 11.649/2008. Afirma que precisou elaborar de próprio punho o Instrumento de Opção de Compra, encaminhá-lo diversas vezes ao banco, inclusive por correio e e-mail, sem qualquer resposta administrativa, sendo posteriormente obrigada a ajuizar a demanda judicial para obter a emissão do DUT/ATPV.

Sustenta, ainda, que a postura do recorrido revela completo descaso com a consumidora, destacando que a instituição financeira sequer respondeu às tentativas extrajudiciais de solução do problema e, mesmo após a sentença condenatória, interpôs apelação considerada “manifestamente protelatória”, apenas para retardar o cumprimento da obrigação. Aduz que o valor indenizatório deve observar não apenas a extensão do dano suportado, mas também o porte econômico da instituição financeira, ressaltando que o Banco do Brasil teria registrado lucro líquido bilionário, circunstância que exigiria indenização apta a cumprir função pedagógica e repressiva. Ao final, requer o provimento do recurso adesivo para majorar os danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com precedentes jurisprudenciais citados nas razões recursais.

Contrarrazões apresentadas em id. 361052903.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os recursos merecem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação com recurso adesivo interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A. e KATIUSCIA CANHETE DE MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial para:

“a) condenar a ré a fornecer às autoras, no prazo de 15 (quinze) dias, o DUT/ATPV do veículo GM/Prisma Maxx, placa NIY6I63, devidamente preenchido e assinado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00;

b) condenar a ré ao pagamento da multa prevista no art. 2o da Lei no 11.649/2008, no valor de R$ 909,24 (novecentos e nove reais e vinte e quatro centavos);

c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, observada a dedução do IPCA para evitar duplicidade de atualização;

d) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”.

A controvérsia dos autos cinge-se à obrigação da instituição financeira de fornecer o DUT/ATPV do veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil quitado, bem como à incidência da multa prevista na Lei n. 11.649/2008 e à configuração de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei n. 11.649/2008 estabelece de forma cristalina a obrigação da arrendadora de providenciar a transferência da propriedade do bem ao arrendatário no prazo de 30 (trinta) dias úteis após a quitação contratual e apresentação dos documentos exigidos.

A propósito:

Art. 1
o
Nos contratos de arrendamento mercantil de veículos automotivos,
após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, das obrigações pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem
, exigida pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974,
a sociedade de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendadora, deverá, no prazo de até
trinta dias úteis
, após recebimento destes documentos, remeter ao arrendatário
:

I - o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado pela arrendadora, a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito do Estado;

II - a nota promissória vinculada ao contrato e emitida pelo arrendatário, se houver, com o devido carimbo de "liquidada" ou "sem efeito", bem como o termo de quitação do respectivo contrato de arrendamento mercantil (
leasing
).

Parágrafo único. Considerar-se-á como nula de pleno direito qualquer cláusula contratual relativa à operação de arrendamento mercantil de veículo automotivo que disponha de modo contrário ao disposto neste artigo.

No caso em análise, restou incontroverso nos autos que o contrato de arrendamento mercantil foi integralmente quitado há mais de dez anos, conforme demonstrado pela Ação de Consignação em Pagamento n. 17104-79.2012.811.0041 (id. 361052390), que tramitou na 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá. Os andamentos processuais demonstram que a ação foi julgada procedente em 20 de julho de 2012, tendo a autora depositado a integralidade das parcelas em atraso, e o banco efetivou o levantamento dos valores mediante alvará expedido em novembro de 2014. O processo foi posteriormente arquivado definitivamente, com eliminação dos autos em julho de 2024.

Esta circunstância, por si só, já afasta as alegações genéricas do apelante acerca da ausência de comprovação da quitação integral. O próprio banco realizou o levantamento dos valores depositados judicialmente, jamais apontando a existência de qualquer débito contratual pendente.

O banco sustenta que "
o simples envio de formulário por correio não supre a formalidade contratual prevista no instrumento de arrendamento
", argumentando sobre a inexistência de comprovação de quitação integral ou regularidade dos débitos tributários. Contudo, tais alegações não encontram respaldo nos elementos probatórios dos autos. A documentação acostada demonstra de forma inequívoca que a autora cumpriu todas as exigências legais.

A autora formalizou de próprio punho o Instrumento de Opção de Compra (id. 361052391), devidamente preenchido e assinado, indicando sua filha Lívia Canhete Monteiro como adquirente do veículo e autorizando a emissão do recibo de venda para que a transferência fosse realizada. O documento foi encaminhado ao banco via Correios com AR em 11/12/2024, sendo recebido em 17/12/2024, conforme comprovante de recebimento juntado aos autos (id. 361052392).

Ademais, os extratos do DETRAN-MT (id. 361052395) e SEFAZ-MT (id. 361052396) demonstram inequivocamente a inexistência de débitos pendentes sobre o veículo. O extrato do DETRAN comprova que não há multas em aberto que impeçam a transferência, estando o licenciamento 2024 devidamente pago. O extrato da SEFAZ-MT confirma a ausência de IPVA vencido, com todos os exercícios anteriores devidamente quitados.

Diante da inércia do banco, a autora ainda encaminhou e-mails em 15 de janeiro (id. 361052393) e 22 de fevereiro de 2025 (id. 361052394), solicitando resposta e o envio do documento necessário para a transferência, sem qualquer retorno da instituição financeira.

As alegações do apelante sobre administradora de consórcio, taxa de administração, fundo de reserva e demais encargos contratuais revelam-se completamente desconectadas da realidade processual. O presente caso trata de contrato de arrendamento mercantil de veículo e não de consórcio, o que demonstra a inconsistência técnica.

A resistência injustificada da instituição financeira em cumprir obrigação legal expressa, mantendo a consumidora por mais de uma década impossibilitada de exercer plenamente os direitos inerentes à propriedade do veículo, configura inequívoca violação aos deveres contratuais e legais, justificando plenamente a procedência da obrigação de fazer determinada na sentença.

Quanto à multa prevista no artigo 2o da Lei no 11.649/2008, sua incidência é automática diante do descumprimento da obrigação legal. O dispositivo estabelece que "
o descumprimento do disposto no art. 1
o
sujeitará a parte infratora, sociedade de arrendamento mercantil ou arrendatário, ao pagamento de multa equivalente a dois por cento do valor da venda do bem, podendo a parte credora cobrá-la por meio de processo de execução
". Não se trata de penalidade que exige demonstração de culpa ou dolo, mas de consequência objetiva do inadimplemento da obrigação legal.

No tocante aos danos morais, a recusa injustificada em fornecer documentação necessária à transferência de propriedade de veículo, após a quitação do arrendamento, configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo. A situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação à dignidade da consumidora e ao direito de propriedade, especialmente considerando o período superior a dez anos de resistência administrativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ACOLHIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO DUT – DEMORA EXCESSIVA POR PARTE DA VENDEDORA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL

– DANO MORAL CONFIGURADO
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A demora injustificada para a entrega do DUT (Documento Único de Transferência) acarreta a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao consumidor, ainda mais quando essa obrigação restou pactuada, pois é ela quem assume o ônus decorrente da venda do veículo.
O valor fixado a título de dano moral merece ser mantido, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (TJMT, 1010658-83.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024 - destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DEMORA NA ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT) - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I.
É inegável a existência de danos morais quando a parte obsta o consumidor de exercer, plenamente, o seu direito de propriedade sobre o veículo por ele quitado, obrigando-o a ajuizar uma demanda para a emissão de Documento Único de Transferência (DUT)
. II. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. Hipótese em que o quantum indenizatório deve ser minorado. III. A sucumbência recíproca impõe a divisão do ônus sucumbencial”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009082920218130153 1.0000.22.108600-2/002, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 28/06/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024 - destaquei).

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios de razoabilidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes.

Relativamente ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela apelada, embora o recurso apresente argumentos efetivamente desconectados da realidade dos autos - tratando de consórcio quando o caso versa sobre arrendamento mercantil -, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar a conduta tipificada no artigo 80 do Código de Processo Civil. A interposição de recurso, ainda que com fundamentos parcialmente inadequados, constitui exercício regular do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, não configurando, por si só, litigância de má-fé.

A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, tendo aplicado corretamente a Lei n. 11.649/2008 e os princípios do direito do consumidor. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem é sólida e bem estruturada, merecendo integral confirmação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026